Tribunal: TJES
Processo: 5000009-87.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-87.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANI DE JESUS
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000009-87.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIOVANI DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. DOLO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. O apelante, por meio de mensagens de texto, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição, alegando atipicidade da conduta, por ausência de seriedade nas ameaças proferidas no calor de uma discussão, e insuficiência de provas, por a condenação se basear apenas na palavra da vítima. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a palavra da vítima, corroborada por mensagens de texto, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica;
(II)
estabelecer se as ameaças proferidas em estado de exaltação ou ira configuram a tipicidade do delito previsto no art. 147 do Código Penal;
(III)
verificar se é cabível a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui idoneidade para intimidá-la, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se apresenta coesa e está em harmonia com outros elementos de prova, como as mensagens de texto com teor intimidatório juntadas aos autos.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas mensagens de texto cujo conteúdo não foi negado pelo réu, e pelo depoimento firme e coerente da vítima em todas as fases da persecução penal.

O estado de ira ou nervosismo não exclui o dolo específico do crime de ameaça (ânimo de intimidar), pois o ânimo exaltado, muitas vezes, potencializa a força coercitiva das palavras, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal o agente estar com o ânimo calmo e refletido.

As expressões utilizadas pelo apelante ("
você vai receber o que lhe cabe
", "
se eu fosse você, desapareceria de Conceição
", "
prepare-se, sua hora chegou
") demonstram carga intimidatória séria e concreta, apta a gerar temor na vítima e a configurar a tipicidade da conduta.

A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuar no feito é medida que se impõe, em observância ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido. Condenação mantida. Honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento
:

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a capacidade da promessa de mal injusto e grave de intimidar a vítima, sendo irrelevante o estado de ânimo do agressor no momento da conduta.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, como mensagens de texto, constitui prova suficiente para a condenação.

O estado de ira ou exaltação não afasta a tipicidade do crime de ameaça, pois não exclui a intenção de intimidar, elemento subjetivo do tipo.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 147 do Código Penal; Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000009-87.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIOVANI DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIOVANI DE JESUS
em face de sentença proferida pela Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em 25 de outubro de 2023, o apelante, inconformado com a recusa da vítima, sua ex-companheira, em corroborar uma inverdade perante sua atual parceira, passou a proferir ameaças por meio de mensagens de texto, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

No recurso, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima e que as palavras proferidas não continham a seriedade necessária para configurar o delito, tendo sido ditas no calor de uma discussão. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A materialidade do crime de ameaça está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 52696448) e, de forma contundente, pelas mensagens de texto juntadas aos autos (ID 36157590), cujo teor não foi negado pelo réu.

A autoria, por sua vez, é inconteste. O apelante admite ter enviado as mensagens à vítima, embora alegue não se recordar do conteúdo exato e afirme que não possuía intenção de concretizar qualquer mal.

A controvérsia, portanto, reside na avaliação da tipicidade da conduta, especificamente na análise da seriedade da ameaça e do dolo do agente.

A defesa sustenta a atipicidade, ao argumento de que as palavras foram proferidas em um momento de exaltação, sem o ânimo calmo e refletido necessário para a configuração do crime.

Tal tese, contudo, não merece prosperar.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para intimidá-la, independentemente do estado de ânimo do agressor ou de sua real intenção de cumprir o prometido. O bem jurídico tutelado é a liberdade psíquica e a tranquilidade da pessoa.

No contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

A ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, manteve versão coesa e detalhada sobre os fatos, afirmando ter se sentido atemorizada com as mensagens enviadas pelo apelante.

As expressões utilizadas pelo réu, como "[...] você vai receber o que lhe cabe [...]", "[...] se eu fosse você, desapareceria de Conceição [...]" e "[...] prepare-se, sua hora chegou [...]" (ID 36157590), possuem inegável carga intimidatória. São promessas sérias e idôneas para causar temor, ultrapassando o limite de mero desabafo ou bravata proferida no calor de uma discussão.

Ademais, o argumento do estado de ira ou nervosismo não exclui o dolo do crime de ameaça. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ânimo exaltado não afasta a intenção de intimidar, sendo, em muitos casos, o estado emocional que potencializa a força coercitiva das palavras.

Dessa forma, a prova dos autos é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A versão do réu, de que apenas pedia para a vítima "parar de perturbar", mostra-se isolada e é diretamente contradita pelo teor explícito das mensagens ameaçadoras. Não há, portanto, espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar ser
“
inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos cognitivos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para sustentar o édito da condenação”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES nº 28.459, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES nº 28.459, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.